Tribunal: TJES
Processo: 5007012-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007012-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. ADUZ A PARTE AUTORA QUE ADERIU A CARTÃO DE CRÉDITO OFERTADO PELAS REQUERIDAS, DIANTE DA PROMESSA DE QUE O VALOR DO PRODUTO QUE ADQUIRIA SERIA REDUZIDO. NARRA QUE PAGOU A MAIS PELO PRODUTO E CONTINUOU RECEBENDO COBRANÇAS APÓS O PAGAMENTO. RELATA QUE O NÃO PAGAMENTO DE REFERIDAS COBRANÇAS RESULTOU NA NEGATIVAÇÃO DE SEUS DADOS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PUGNA PELA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A SENTENÇA RECORRIDA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ARBITRANDO EM R$10.000,00 O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

RECURSO DE CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DAS RÉS, DA CONTRATAÇÃO DE QUAISQUER SEGUROS OU DA ANUÊNCIA DO AUTOR COM A COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. COBRANÇA INDEVIDA SOB RUBRICA “AD” CUJO INADIMPLEMENTO MOTIVOU A INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONSIDERANDO SEU EXCESSO, SEM QUE OUTRAS SITUAÇÕES TENHAM SIDO APRESENTADAS DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)